Tribunal: TJSP
Processo: 2135313-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À INAPLICABILIDADE DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ESTIPULADO EM ACORDO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2135313-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SETPAR GOLDEN PARK II SPE LTDA, são
agravados VALTER EDSON LAZARO e QUITÉRIA BRACCO LAZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135313-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32139 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2135313-98.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CÍVEL
Ação : Cumprimento de sentença
Juiz : Paulo Marcos Vieira
Agravante: EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SETPAR
GOLDEN PARK SPE LTDA
Agravados: VALTER EDSON LAZARO e OUTRO
VOTO no 32139
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO À INAPLICABILIDADE DE MULTA PELO ATRASO NO
PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO

IMPOSSIBILIDADE INADIMPLEMENTO CONFESSO AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
ESTIPULADO EM ACORDO JUDICIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 86 (dos autos de origem) que, nos autos do
cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da
execução com incidência de multa de 10% sobre o valor a ser pago
e o bloqueio através do sistema BACENJUD.
Sustenta a recorrente, em síntese, que teve a sua sede
fechada por conta da pandemia que assola a população mundial.
Pondera que não reúne condições de honrar com o acordo nos
moldes em que estabelecidos porque tem que pagar funcionários e
providenciar outras medidas para o corte de gastos. Defende a
concessão de prazo até 03/07/2020 para o pagamento de parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135313-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32139 – FRL
3
inadimplida. Pede o provimento do recurso e a modificação da
decisão guerreada.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
A pretensão da recorrente não encontra previsão legal.
Sabe-se que a execução tem por escopo a satisfação do
débito, da forma menos onerosa ao devedor, mas em favor do
credor.
O judiciário não pode obrigar o credor a receber o valor
de forma diferente do que constou do acordo homologado por
sentença judicial.
Trata-se de título executivo transitado em julgado, o qual
não pode ser alterado, sob pena de ferir o princípio da segurança
jurídica.
O princípio da segurança jurídica, também conhecido
como princípio da confiança legítima (proteção da confiança), é um
dos subprincípios básicos do Estado de Direito, fazendo parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135313-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32139 – FRL
4
sistema constitucional como um todo e, portanto, trata-se de um dos
mais importantes princípios gerais do Direito.
Ele tem por objetivo assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito,
tanto para fins legislativos como jurisdicionais.
Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como
a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
À míngua de elementos suficientes para modificar a
decisão recorrida, a sua manutenção é medida de rigor.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator